Tribunal: TJDFT
Processo: 0712826-87.2024.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Processual civil, civil e consumidor. Recurso Inominado. negativação em órgão de proteção ao crédito. ausência de comprovação de inadimplência pelo consumidor. Anotação indevida. Dano moral configurado. Valor proporcional. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, proposta por consumidora contra instituição financeira, em razão da inclusão indevida de seu nome nos cadastros de inadimplentes.
2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito vinculado ao cartão de crédito da consumidora, determinar a exclusão do nome da autora dos cadastros restritivos ou de protestos, sob pena de multa, e condenar o réu ao pagamento de R$ 500,00, a título de danos morais pela indevida inscrição realizada em nome da autora.
3. Em suas razões recursais (ID 69055923), o réu argui preliminar de inépcia da petição inicial. No mérito, aduz que a negativação foi regular ao argumento de que a parte autora deixou de efetuar o pagamento das faturas do cartão de crédito e, por este motivo, houve a inclusão do saldo remanescente acrescido de encargos e multa. Acrescenta que a recorrida possuía despesas parceladas a serem lançadas e que houve a utilização do cartão. Afirma também que foi formalizada a negociação da dívida, mas não houve pagamento da quantia correspondente ao acordo e que o comprovante apresentado pela autora não corresponde ao acordo firmado. Defende a inexistência de falha na prestação dos serviços e a culpa exclusiva da consumidora a excluir a responsabilidade do banco por danos morais, afirmando também que estes não restaram demonstrados. Requer a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, pede a redução do montante arbitrado a título de danos morais. Contrarrazões pela manutenção da sentença (ID 69055954).
II. Questão em discussão
4. As questões em discussão consistem em: (i) avaliar se a inscrição do nome da autora nos cadastros restritivos de crédito decorreu de débito legítimo; (ii) verificar a existência de dano moral indenizável; (iii) aferir se o montante arbitrado a título de indenização por dano moral é adequado ao caso.
III. Razões de decidir
5. Não é inepta a petição inicial que descreve os fatos que supostamente guarnecem a pretensão autoral de modo a possibilitar a compreensão e permitir o pleno exercício do direito de defesa. Tanto isso é verdadeiro, que a ré apresentou regularmente sua defesa. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL REJEITADA.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC.
7. O contexto probatório evidenciou a existência da dívida de cartão de crédito referente ao mês agosto de 2023, no valor de R$ 313,30, conforme documento print de telas apresentadas pelo recorrente em sua contestação (ID 69055840, fl. 08).
8. Contudo, é possível verificar a realização do pagamento da quantia de R$ 521,78, em 29/01/24, pela autora (ID 69055823), o que confere verossimilhança à alegação da consumidora de que firmou acordo de pagamento da dívida com o recorrente. Como bem esclarecido na r. sentença: “No referido documento a empresa Algar Tecnologia consta como beneficiária, sendo que esta é parceira de cobranças do Banco Bradesco, conforme informação disponibilizada pelo próprio requerido (https://banco.bradesco/assets/common/pdf/Empresas- credenciadas-de-Cobranca-Amigavel.pdf).” Destaco que o réu questiona a ausência de documento a vincular este pagamento ao acordo realizado, embora também reconheça a realização do acordo com a autora, contudo, sem colacionar o instrumento nos autos ou apontar o valor diverso estabelecido para a quitação da dívida.
9. Observa-se que a fatura com vencimento em 10/11/2023 aponta que o cartão de crédito não foi mais utilizado pela consumidora porquanto indica apenas a cobrança de encargos e multa contratual (ID 69055840, fl. 09).
10. É possível constatar que houve apontamento do CPF da autora em cadastro restritivo no Serasa, por débito vencido em 10/08/2023, no valor de R$ 313,30, promovido pelo requerido (ID 69055825). Embora o Recorrente sustente a regularidade do débito, restou comprovado nos autos a quitação destes valores, bem como o pagamento da quantia de R$ 521,78, em 29/01/24, referente ao acordo de quitação integral da dívida.
11. Conclui-se assim que o nome da autora foi inscrito e mantido indevidamente como inadimplente em cadastros de órgãos de proteção ao crédito pela dívida no valor de R$ 313,30, mesmo com o pagamento realizado em 29/01/2024.
12. Conforme assentado na jurisprudência, com ênfase para os precedentes do e. STJ, a inscrição ou manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplentes enseja dano moral na modalidade in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos (AgInt no AREsp n. 2.291.017/MA, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 14/6/2023).
13. O arbitramento do montante indenizatório dos danos morais deve considerar a lesão sofrida, o caráter pedagógico e punitivo da medida, ponderando-se pela proporcionalidade e razoabilidade, evitando-se o enriquecimento sem causa da autora. A par de tal quadro, considerados os parâmetros acima explicitados, o valor arbitrado pelo juiz monocrático (R$ 500,00) se mostra justo e adequado, a amparar a sua manutenção.
IV. Dispositivo
14. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.
15. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
16. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios.
17. Verifico, ainda, a necessidade de fixar honorários ao defensor dativo que atuou em defesa da recorrida. Atendendo ao critério de ponderação que dispõe o artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/22 que regulamenta a Lei Distrital no 7.157/22, e ainda em razão da complexidade da controvérsia e da própria peça recursal, arbitro os honorários do advogado nomeado no valor de R$ 500,00.
___________________

Dispositivos relevantes citados: Arts. 2o e 3o, CDC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.291.017/MA, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 5.6.2023.